Tribunal: TJDFT
Processo: 0727517-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL E NA COMPANHIA DE ADOLESCENTE. ARTIGO 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISOS III E VI, AMBOS DA LEI No 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO COMPROVADAS. PROVAS DOS AUTOS SUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 é de ação múltipla ou de conteúdo variado, visto que apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas, a de “adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.
2. Não merece prosperar a alegação de que as provas contidas nos autos seriam insuficientes para demonstrar a difusão ilícita da substância entorpecente, uma vez que ficou evidente, a partir dos depoimentos das testemunhas policiais, que os acusados se encontravam em unidade de desígnios e imbuídos de um mesmo intento criminoso de arremessar, no interior do estabelecimento prisional, garrafas pet contendo porções de droga, dois cigarros de maconha, além de vários outros objetos.
3. Correta a condenação do réu por tráfico ilícito de drogas, nos moldes do art. 33, caput, c/c art. 40, incisos III (crime praticado nas imediações de estabelecimento prisional) e VI (crime praticado na companhia do adolescente), ambos da Lei no 11.343/2006, não havendo que se falar em absolvição.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.